Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-21.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003383-21.2017.8.14.0035

APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA GOMES, COMERCIAL AURORA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0003383-21.2017.8.14.0035.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

APELANTE: ELZA FERREIRA GOMES COMERCIO ME.

CARLOS HENRIQUE FERREIRA GOMES.

ADVOGADO: ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR – OAB/PA 7.679.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA SUFICIENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em ação monitória. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa pela negativa de produção de perícia contábil, alegando que a perícia seria crucial para quantificar a abusividade dos juros e demonstrar o real valor devido, permitindo análise precisa da situação financeira. Requer o exercício do poder de retratação para dar total provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil em ação monitória, quando a parte embargante limita-se a alegações genéricas de abusividade de encargos sem apresentar elementos concretos que infirmem a prova documental apresentada pelo autor.

III. Razões de decidir

3. Suficiência da prova documental: Os documentos acostados aos autos, aliados às alegações da própria recorrente, constituem prova suficiente da existência da dívida, mostrando-se de rigor a constituição do título executivo. A prova escrita apta a embasar ação monitória é aquela suficiente para evidenciar razoável probabilidade do direito pretendido, não necessitando prova indubitável.

4. Alegações genéricas insuficientes: A embargante não nega a existência da contratação, limitando-se a arguir cerceamento de defesa e abusividade dos encargos sem apresentar elementos concretos. Cabe ao réu, por meio dos embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações.

5. Ausência de demonstração de fato impeditivo: A embargante/apelante não comprovou fato impeditivo à pretensão do embargado/apelado, não trazendo qualquer documento comprobatório da alegada abusividade dos encargos cobrados, limitando-se a alegações genéricas.

6. Juiz como destinatário da prova: O magistrado é o destinatário final das provas, competindo-lhe aferir a efetiva conveniência e necessidade, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ação monitória, havendo prova documental suficiente para evidenciar a razoável probabilidade do crédito pretendido, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a parte embargante se limita a alegações genéricas de abusividade sem apresentar elementos concretos que infirmem a documentação apresentada. 2. Cabe ao embargante, por meio dos embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor, trazendo elementos suficientes e específicos para contrapor a plausibilidade das alegações."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 489 e 700; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1974962/TO, 3ª Turma, j. 08.08.2022; Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0003383-21.2017.8.14.0035.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

APELANTE:
ELZA FERREIRA GOMES COMERCIO ME.

CARLOS HENRIQUE FERREIRA GOMES.

ADVOGADO:
ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JUNIOR – OAB/PA 7.679.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ELZA FERREIRA GOMES COMERCIO ME e CARLOS HENRIQUE FERREIRA GOMES,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
25664413 pag. 1/6,

que
conheceu e negou provimento a
o recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que a perícia era crucial para quantificar a abusividade dos juros e demonstrar o real valor devido, permitindo uma análise precisa da situação financeira da parte agravante, pois a ausência dessa análise aprofundada, em conjunto com a validação das cláusulas abusivas, configura um cerceamento do direito de defesa e uma violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA SUFICIENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em ação monitória. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa pela negativa de produção de perícia contábil, alegando que a perícia seria crucial para quantificar a abusividade dos juros e demonstrar o real valor devido, permitindo análise precisa da situação financeira. Requer o exercício do poder de retratação para dar total provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil em ação monitória, quando a parte embargante limita-se a alegações genéricas de abusividade de encargos sem apresentar elementos concretos que infirmem a prova documental apresentada pelo autor.

III. Razões de decidir

3. Suficiência da prova documental: Os documentos acostados aos autos, aliados às alegações da própria recorrente, constituem prova suficiente da existência da dívida, mostrando-se de rigor a constituição do título executivo. A prova escrita apta a embasar ação monitória é aquela suficiente para evidenciar razoável probabilidade do direito pretendido, não necessitando prova indubitável.

4. Alegações genéricas insuficientes: A embargante não nega a existência da contratação, limitando-se a arguir cerceamento de defesa e abusividade dos encargos sem apresentar elementos concretos. Cabe ao réu, por meio dos embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações.

5. Ausência de demonstração de fato impeditivo: A embargante/apelante não comprovou fato impeditivo à pretensão do embargado/apelado, não trazendo qualquer documento comprobatório da alegada abusividade dos encargos cobrados, limitando-se a alegações genéricas.

6. Juiz como destinatário da prova: O magistrado é o destinatário final das provas, competindo-lhe aferir a efetiva conveniência e necessidade, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Em ação monitória, havendo prova documental suficiente para evidenciar a razoável probabilidade do crédito pretendido, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a parte embargante se limita a alegações genéricas de abusividade sem apresentar elementos concretos que infirmem a documentação apresentada. 2. Cabe ao embargante, por meio dos embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor, trazendo elementos suficientes e específicos para contrapor a plausibilidade das alegações."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 489 e 700; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1974962/TO, 3ª Turma, j. 08.08.2022; Súmula 7/STJ.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
25664413 pag. 1/6
,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que a perícia era crucial para quantificar a abusividade dos juros e demonstrar o real valor devido, permitindo uma análise precisa da situação financeira da parte agravante.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

No caso em tela, a embargante/recorrente não nega a existência da contratação, se limitando a arguir o cerceamento de defesa, pois foi negado o pedido de perícia contábil, pois o valor cobrado da dívida atualizada está exorbitante, o que representa um enriquecimento indevido do apelado.

Ocorre que os documentos acostados aos autos, aliados as alegações da própria recorrente, constituem prova suficiente da existência da dívida, mostrando-se de rigor a constituição do título executivo em benefício da recorrente.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA
. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, dá juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico
. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos.

5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si".

6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias.

7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes.

2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. º 7 DO STJ. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVA. CERCEAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n. º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1 .022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.

3. O acórdão vergastado assentou que houve cerceamento de defesa. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. º 7 do STJ.

4. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que a ele compete aferir a efetiva conveniência e necessidade, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do NCPC.

5. A questão da incompetência do Tribunal estadual para reformar a decisão do magistrado que conclui pela desnecessidade de produção de determinada prova não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal.

6. Opera-se o cerceamento de defesa nas hipóteses em que o juiz conclui pela improcedência do pedido por falta de comprovação do direito alegado, em que pese tenha indeferido a produção de prova pleiteada pela parte para comprovar referido direito.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1974962 TO 2021/0367314-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

E não tendo a embargante/apelante comprovado fato impeditivo à pretensão do embargado/apelado, a sentença deve ser mantida, no que tange ao reconhecimento da dívida, posto que, conforme se observa da documentação acostada aos autos, as alegações formalizadas pela recorrente, em nenhum momento, foram devidamente comprovadas, somente alegando abusividade dos encargos cobrados, mas não trazendo qualquer documento comprobatório deste defeito.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

25664413 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025